Tribunal: TJBA
Processo: 8000353-40.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000353-40.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DELFINA BARBOSA DE BRITO

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. REJEITADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO PROCESSUAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO.
AFASTAMENTO DA PENALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Delfina Barbosa de Brito contra sentença que, nos autos de ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de custas e honorários advocatícios. Em contrarrazões, o réu impugnou a concessão da gratuidade de justiça. A insurgência recursal limita-se ao afastamento da penalidade por má-fé.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a manutenção do benefício da gratuidade de justiça diante de impugnação da parte adversa; e (ii) definir se a conduta da autora caracteriza litigância de má-fé, especialmente em razão do ajuizamento de demanda com tese jurídica controvertida e da existência de ação semelhante.

III. Razões de decidir

3. A alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, cabendo à parte contrária o ônus de comprovar situação diversa, o que não ocorreu no caso.

4. A percepção de benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo corrobora a condição de insuficiência de recursos, sendo irrelevante a constituição de advogado particular (art. 99, §4º, do CPC).

5. A litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, não se presumindo, conforme as hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

6. O exercício do direito de ação com fundamento em tese jurídica plausível, ainda que rejeitada, não configura conduta temerária ou abusiva.

7. O ajuizamento de ações distintas relativas a contratos autônomos não caracteriza, por si só, fracionamento ilícito ou abuso processual, ausente demonstração de finalidade maliciosa.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. A impugnação à gratuidade de justiça exige prova concreta da capacidade financeira da parte beneficiária, não sendo suficiente mera alegação. 2. A litigância de má-fé demanda comprovação de dolo processual, não se configurando pelo simples exercício do direito de ação com base em tese jurídica plausível ou pelo ajuizamento de demandas autônomas.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 80, 98, §3º, 99, §§3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PE-Apelação Cível: 00006579820198173340

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000353-40.2021.8.05.0231
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
DELFINA BARBOSA DE BRITO
e parte(s) recorrida(s)
BANCO FICSA S.A.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des.(a) Presidente

Desa Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça